Tribunal: TJDFT
Processo: 0722737-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722737-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANIA MARIA LOPES LACERDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO Intime-se o agravado, Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator